Tribunal: TJES
Processo: 5002156-20.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002156-20.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALADIM NUNES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002156-20.2019.8.08.0030

Recorrente: ALADIM NUNES

Recorrida: TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.

PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO DE FIDELIDADE.
MULTA PREVISTA EM CONTRATO APLICÁVEL EM VIRTUDE DA RESILIÇÃO DURANTE O PRAZO DE PERMANÊNCIA, PROPORCIONALMENTE AOS MESES FALTANTES PARA O TÉRMINO DA PERMANÊNCIA. A MULTA COBRADA NÃO FOI EXCLUSIVAMENTE PELO SUPOSTO BENEFÍCIO NA AQUISIÇÃO DO APARELHO CELULAR. CANCELAMENTO EM CERCA DE 03 MESES APÓS A CONTRATAÇÃO.

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE COBRAR O VALOR PACTUADO PARA O NOVO PLANO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO CONSUMIDOR QUE VISA A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA E O RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS.

MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE DEVIDA E PREVISTA EM CONTRATO. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO, COBRANÇA VEXATÓRIA OU PREJUÍZOS FINANCEIROS. MERO ABORRECIMENTO EM FUNÇÃO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SOBRE O NOVO PLANO. RECORRENTE NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO, APTA A VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE E, POR TAL RAZÃO, CONFIGURADORA DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA.
COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, CONFORME PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ).

RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.